Tribunal: TJBA
Processo: 8000553-23.2021.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000553-23.2021.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELIETE TRINDADE DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: MARIA ELIETE TRINDADE DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO, RICARDO LOPES GODOY, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO BANCO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO CONSUMIDOR.

I. Caso em exame

1. Recursos simultâneos de apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, declarando a inexistência do contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2. O consumidor recorreu requerendo a majoração do valor fixado à título de indenização por danos morais. O Banco, por sua vez, alegou a regularidade da contratação, a inaplicabilidade da restituição em dobro e a necessidade de redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) verificar se o banco comprovou a existência de relação jurídica entre as partes;

(ii) examinar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais;

(iii) analisar a forma de restituição dos valores descontados

III. Razões de decidir

4. O Banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, deixando de apresentar o contrato assinado. Configura-se falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e na Súmula nº 479 do STJ.

5. O valor fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00) está em consonância com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, e com o patamar adotado pelo TJBA em casos análogos, não havendo motivo para sua majoração ou redução.

6. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados independe de prova de má-fé, bastando a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EREsp 600.663/RS e REsp 676.608/RS).

7. Contudo, a modulação de efeitos fixada pelo STJ estabelece que a devolução em dobro é devida apenas para cobranças posteriores a 30/03/2021, devendo ocorrer na forma simples a restituição de valores anteriores.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos. Recurso do consumidor desprovido. Recurso do banco parcialmente provido para

determinar a devolução em dobro dos valores descontados a partir de 30/03/2021 e de forma simples para os anteriores.

Mantém-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

“1. As instituições financeiras respondem objetivamente por descontos indevidos em benefícios previdenciários decorrentes de contratos não comprovadamente firmados.

2. A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, p.u., do CDC independe da comprovação de má-fé, aplicando-se a modulação temporal fixada pelo STJ (EREsp 600.663/RS).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000604-46.2021.8.05.0041, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Sebastião do Passé/BA, tendo como
Apelante/Apelado MARIA ELIETE TRINDADE DE FREITAS e como Apelante/Apelado BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA